Tribunal: TCU
Processo: 003.193/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Representação sobre indício de irregularidade em inexigibilidade de licitação para contratação direta de escritório de advocacia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre indício de irregularidade na Inexigibilidade de Licitação 1/2019, conduzida pelo Conselho Federal de Enfermagem para contratação direta de escritório de advocacia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. aplicar a Gilney Guerra de Medeiros, Manoel Carlos Neri da Silva e Tycianna Goes da Silva Monte Alegre, com fulcro no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do Regimento Interno e com a Portaria-TCU 14/2025, multa individual no valor de R$ 4.333,00 (quatro mil e trezentos e trinta e três reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. dar ciência ao Conselho Federal de Enfermagem acerca de inconformidade identificada no objeto do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação 1/2019, consubstanciada na inclusão de defesa processual nos TCs Processo 001.320/2014-9 , Processo 021.899/2014-2 , Processo 030.787/2015-7 e Processo 029.557/2016-0 , tramitados no TCU, sem observância aos critérios de singularidade e de essencialidade, em afronta ao art. 25, II e § 1o, da Lei 8.666/1993 (último critério mantido pelo art. 74, § 3o, da Lei 14.133/2021), com vistas à adoção das providências necessárias para evitar repetição de ocorrências semelhantes; 9.4. informar os responsáveis acerca desta deliberação; 9.5. arquivar o processo.